Tribunal: STF
Processo: HC 190021
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro NEFI CORDEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 602.545/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 
    O Juízo da origem indeferiu o pedido de prisão preventiva, razão pela qual o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, nos termos da seguinte ementa (Doc. 8, fl. 2):
    Recurso em Sentido Estrito - Justiça Pública - Organização criminosa - Decretação da prisão preventiva - Necessidade - Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria - Crime apenado com pena máxima superior a quatro anos - Hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal - Periculosidade concreta dos acusados demonstrada pelas provas coligidas aos autos - Os recorridos dedicaram-se por anos à consecução de fraudes fiscais e lavagem de capitais, ensejando prejuízos bilionários ao erário - Continuidade das atividades criminosas após a deflagração da investigação criminal - Presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar - Recurso provido, com determinação.
    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Ministro Relator, em decisão cujo teor se transcreve (Doc. 13, fls. 2-4):
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Extrai-se do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a seguinte fundamentação quanto à prisão do paciente (fls. 161-165): 
    [...] Pelo que se depreende dos documentos acostados aos autos e da consulta ao feito de origem, os recorridos, ao longo de ao menos seis anos, atuaram ativamente em organização criminosa voltada à prática de crimes graves, causando prejuízo bilionário aos cofres públicos. 
    Aliás, preservado o princípio constitucional da não culpabilidade, há prova da materialidade e indícios da autoria quanto à prática do crime em questão, bem delineados na extensa investigação ministerial, os quais foram suficientes a subsidiar o recebimento da denúncia. 
    Os acusados, embora primários, envolveram-se em condutas extremamente danosas, pois por anos a fio dedicaram-se à fraude ao erário, sem que poupassem esforços à consecução de seus desígnios criminosos. 
    Tal comportamento, a meu ver, já seria suficiente a decretação das prisões preventivas, haja vista a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, até mesmo porque preenchidos os requisitos contidos no artigo 313 do mesmo diploma legal. 
    Mas não fosse o bastante, o representante do Ministério Público indicou que os recorridos têm atuado para obstar a continuidade das investigações. 
    Observo que os recorridos Renato dos Santos Pinguelli e Renata Lopes Pinguelli ocultaram um veículo VW-Jetta, com o intuito de evitarem a apreensão judicial do bem, a qual havia sido decretada em sede de medida cautelar, bem como mantiveram conversas com testemunhas e servidores públicos, buscando evitar a colaboração com as investigações em curso. 
    A seu turno, o recorrido Samuel apresentou movimentação financeira incompatível com os rendimentos licitamente auferidos, além de possuir bens móveis e imóveis registrados em nome de interpostas pessoas, a bem indicar tratar-se do responsável pela lavagem de capitais do grupo criminoso. 
    E em tal função, o recorrido Samuel contava com o auxílio da recorrida Giuliana, suposta proprietária de parte dos bens obtidos por meio da prática criminosa e sócia da empresa "Onix Transportes", utilizada para o branqueamcnto de valores.
    Por sua vez, os recorridos Bruno e Valter mantinham contatos com servidores públicos, especialmente integrantes das policiais militar e civil, sendo os responsáveis por efetuarem o pagamento de vantagens indevidas, e foram alertados sobre eventuais investigações envolvendo os integrantes da organização criminosa e postos de combustíveis utilizados para a emissão de notas fiscais fraudulentas. 
    Ademais, consta que os recorridos, após a deflagração da operação capitaneada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e já cientes da investigação criminal, buscaram o auxílio de um escritório de advocacia, pleiteando a prestação de serviços de "blindagem patrimonial", tudo para que ocultassem os valores auferidos ilicitamente. 
    Ora, trata-se de organização criminosa extremamente complexa e bem estruturada, cujos integrantes envolveram-se em delitos contra a administração pública e contra a ordem tributária, sem que demonstrassem qualquer escrúpulo, mesmo após a deflagração da investigação criminal. 
    Não se pode olvidar que os chamados delitos de colarinho branco, a despeito de não serem cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa, são extremamente nocivos à sociedade e merecedores de enérgica resposta estatal. 
    Deste modo, os elementos acostados aos autos bem demonstram a personalidade deturpada dos recorridos, assim como a elevada possibilidade de que eles voltem a delinquir, vulnerando a ordem pública. [...] 
    Portanto, a decretação da prisão preventiva se impõe como forma de garantia da ordem pública, com a pretensão de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça. 
    ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE RENATO DOS SANTOS PINGUELLI. RENATA LOPES PINGUELLI. SAMUEL ARRUDA JÚNIOR. GIULIANA VENOSI VIOLA. VALDIR VENANCIO E BRUNO WISTEFELT VENÀNCIO. 
    EXPEÇAM-SE OS MANDADOS DE PRISÃO. 
    Como se vê, o decreto prisional tem fundamentação que deve ser considerada idônea, neste juízo inicial, demonstrando que o paciente pertence a uma complexa e perigosa organização criminosa voltada a fraudar o erário público. 
    O Tribunal de origem ressaltou ainda que o paciente, além dos demais corréus, têm atuado para obstar a continuidade das investigações e destacou, especificamente quanto ao paciente, que Samuel apresentou movimentação financeira incompatível com os rendimentos licitamente auferidos, além de possuir bens móveis e imóveis registrados em nome de interpostas pessoas, a bem indicar tratar-se do responsável pela lavagem de capitais do grupo criminoso. 
    Consta ainda na decisão de prisão elementos indicativos da gravidade concreta das condutas criminosa, como por exemplo, o fato de terem buscado auxílio de um escritório de advocacia, pleiteando a prestação de serviços de "blindagem patrimonial", tudo para que ocultassem os valores auferidos ilicitamente. 
    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: [...].
    Por fim, quanto à tese de extemporaneidade do decreto preventivo, ou possibilidade de relaxamento com esteio na pandemia da Covid-19, verifica-se que o acórdão vergastado não se pronunciou sobre o tema. Portanto, descabe a esta Corte superior inaugurar a análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Deste modo, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, sendo necessária a apreciação aprofundada do habeas corpus por ocasião do exame de mérito. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) o acórdão do Tribunal de origem é nulo, ao menos em relação ao Paciente, visto que se decretou a prisão preventiva do réu, sem oportunizar à Defesa do Paciente a necessária apresentação de contrarrazões de RESE, razão pela qual restou patentemente violado o princípio constitucional do contraditório; (b) destaca-se que os preclaros Desembargadores se utilizaram de conjugações verbais, tais como: ‘atuaram’; ‘envolveram-se’; ‘trata-se’; ‘contava’; ‘demonstraram’. Todas essas conjugações evidenciam que, ao menos no mérito, o Paciente e os demais Recorridos já estão praticamente condenados pela Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal. [...]. Além disso, discorreram acerca de suposta personalidade deturpada do Paciente e dos demais Recorridos, circunstância que se costuma valorar em sede de dosimetria da pena; (c) destaca-se que o Paciente é primário, de ótimos antecedentes, empresário e com endereço fixo noticiado nos autos originários, de tal sorte que todas essas condições pessoais favoráveis deveriam fazer valer ainda mais a presunção de inocência que lhe é inerente. Não por outra razão que, por duas vezes, a Procuradoria Geral de Justiça (órgão de segunda instância do Parquet) opinou desfavoravelmente ao recurso ministerial, sobretudo em relação ao Paciente; (d) apesar de a exordial acusatória não precisar datas, os fatos datam dos anos de 2012 a 2018. Assim sendo, logo de início já temos que a prisão preventiva recentemente decretada é patentemente extemporânea; e (e) Por fim, memora-se a atual pandemia de COVID-19 que assola não somente a sociedade brasileira, como também a comunidade mundial. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente